Tribunal: TJPA
Processo: 0814521-94.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814521-94.2022.8.14.0028

APELANTE: RONILSON MACEDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 814521-94.2022.814.0028

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: RONILSON MACEDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LOPES FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ALCÓOL E DIRIGIR VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR

OU HABILITAÇÃO

(ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. As materialidades e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações das vítimas e testemunhas compromissadas na forma da lei, que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

NULIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI
IMPOSSIBILIDADE.
É importante repisar que, quando o
Ministério Público
oferece a denúncia, esta é realizada descrevendo não só o fato, mas principalmente qual o crime praticado, sendo expressamente indicado a qual dispositivo legal se amolda a conduta do acusado. Não obstante, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, se no curso da instrução processual o juiz entender que a conduta do acusado difere daquela descrita na exordial acusatória, poderá atribuir-lhe nova classificação jurídica, sendo a sentença o momento em que deve ocorrer a aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

DO APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO
. TESE REJEITADA.
O reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, demanda a presença de requisitos objetivos e subjetivos, que não estão satisfeitos na espécie. Diante da narrativa do desenrolar dos fatos, afasta-se de plano a presença do crime continuado, uma vez que o instituto exige, entre outros requisitos, pluralidade de condutas cometidas com periodicidade em que se permita observar um ritmo, uma similitude entre as ações, não abrangendo condutas cometidas como as descritas na denúncia. O acusado, num mesmo contexto fático, subtraiu quatro vítimas, subtraindo seus pertences. É dizer, na espécie, vislumbro multiplicidade de condutas. Em que pese as condições de tempo, lugar e maneira de execução do roubo em tela serem, aparentemente, as mesmas, forçoso reconhecer que não resta preenchido o requisito subjetivo para caracterização do instituto da continuidade delitiva, pois o apelante agiu mediante desígnios totalmente autônomos.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 814521-94.2022.814.0028

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: RONILSON MACEDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LOPES FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
RONILSON MACEDO DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que o condenou à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro e 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, somado coma pena de 4 (quatro) meses de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo crimes tipificados nos arts. 306 e 309, todos da Lei nº 9.503/97
.

Relatou a
denúncia
, (id.16448302), que por volta de 20horas do dia 09/09/2022, em diversos pontos desta da cidade de Marabá, os denunciados RONILSON MACEDO DOS SANTOS e HELICIA SANTOS DIAS, agindo em concurso de agentes, subtraíram coisa alheia móvel pertencentes às vítimas Arthur Nunes Oliveira, Gustavo Salomão Mansur Ferreira, Maria Helena Cordeiro da Silva e Vera Morais de Souza. Além disso, o denunciado RONILSON conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência do álcool, bem como não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II Código Penal Brasileiro, c/c art.306 e art. 309, ambos do CTB..

Boletim de Ocorrência. (id.16448256)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.16448256)

A Denúncia foi recebida em
26 de outubro de 2022 (id.
16448304);

Resposta à acusação (id.16448333);

Termos de Audiências (id.166448341, 16448355);

Mídias de audiência. (id.166448342 à 16448346; 16448358 à 16448362)

Alvará de Soltura. (id.16448363)

Alegações finais do Ministério Público (id.16448370) e Defesa (id.16448377);

A
sentença fora prolatada em 05/05/2023 (id.
16448383), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
RONILSON MACEDO DOS SANTOS
condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput” do CPB, c/c arts. 306 e 309, do CTB
.

Embargos de Declaração -
A Omissão no que toca à aplicação do artigo 71, de nosso Código Repressivo, para que, desta forma reconheça a CONTINUIDADE DELITIVA.
(id.16448392)

Decisão que negou provimento aos embargos de declaração. (id.16448398)

Em
razões recursais (id.
16448403)
,
a Defesa do apelante pugnou
:

1)
Absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; 2) Cassação da decisão pela aplicação do instituto da
Emendatio Libelli
; 3) Reconhecimento da regra do crime continuado (art.71, do CPB), redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões (id.
16448408), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17151959), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
RONILSON MACEDO DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que o condenou à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, do Código Penal Brasileiro e 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, somado coma pena de 4 (quatro) meses de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo crimes tipificados nos arts. 306 e 309, todos da Lei nº 9.503/97
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART.386, VII, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa fundamenta seu pedido de forma genérica, quanto ao pedido de absolvição, nos termos do art.386, VII do CPP

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório,.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157 do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
.
GRIFEI.

Por sua vez, O Código de trânsito prevê os crimes tipificados nos
artigos 306 e 309,
nos seguintes termos:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
.

Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou as condutas típicas prevista no
art. 157 do CPB, c/c arts. 306 e 309, ambos do CTB.

Narra a Denúncia que o réu no dia 09/09/2022, por volta de 20h, em diversos pontos do município de Marabá-PA, subtraiu coisa alheia móvel pertencentes às vítimas Arthur Nunes Oliveira, Gustavo Salomão Mansur Ferreira, Maria Helena Cordeiro da Silva e Vera Morais de Souza, além de ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência do álcool, bem como não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir.

Segundo restou apurado, no dia mencionado, os Policiais Militares foram informados a respeito de diversos roubos que estariam ocorrendo pela cidade, cometidos por um casal. Ato contínuo, a Polícia, em posse dessas informações, realizaram diligências em busca dos suspeitos, quando os avistaram nas proximidades da folha 06, no bairro Nova Marabá, sendo contidos pelos agentes públicos e com eles encontrados 02 (dois) aparelhos celulares que foram subtraídos das vítimas, bem como ficou constatado que o denunciado Ronilson Macedo dos Santos, condutor da motocicleta, não possuía carteira nacional de habilitação e apresentava sinais de embriaguez, sendo tal fato confirmado pelo teste etilômetro que constatou o percentual de 0,39 miligramas por litro de ar alveolar.

Destaque-se que a ação que levou a prisão do réu/apelante e sua comparsa decorreu do fato que ambos se encontravam na posse de uma motocicleta
marca/modelo HONDA POP 110, COR PRETA, PLACA QVR-3E8, sendo esta conduzida por
RONILSON MACEDO
, conforme Auto de Exibição e Apreensão. (id.
id.
16448256-pág. 9
)

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.
16448256-pág. 9)
, Escuta especializada (ids.16448256-pág.16), Auto de Entrega (id.16448256-págs.19 e 23), Boletim de Ocorrência Policial (id.16448256-pág.4) e pela prova oral colhida em juízo, na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos ofendidos, que peço venha para não os descrever, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante participou da ação delituosa, subtraindo das vítimas
GUSTAVO SALOMÃO FERREIRA, MARIA HELENA CORDEIRA DA SILVA,

ARTHUR NUNES OLIVEIRA E

e
VERA MORAIS DE SOUZA

seus aparelhos celulares.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que foi o acusado autor do delito que foram vítimas
no dia
09/09/2022
, por volta das 20h00 horas, em diversos pontos na cidade de Marabá-PA
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Quanto aos crimes tipificados nos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, as testemunhas compromissadas RONY MARCELO ALVES PAIVA e RAILSON ANDRADE DOS SANTOS, policiais militares que procederam o flagrante do réu, no qual relataram em juízo, que após terem sido acionados via NIOP sobre a ocorrência de alguns assaltos sendo praticados por um casal no arredores da fl.28 em Marabá, empreenderam diligências e tiveram êxito em encontrar os acusados em uma motocicleta, sendo conduzida por RONILSON, que empreenderam fuga assim que avistaram a guarnição policial, no momento da captura do réu, foi constatado que o réu RONILSON estava sob efeito de bebida alcoólica, apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais como fala alterada e olhos vermelhos, que o acusado fora capturado após ter caído da motocicleta, quando tentou desviar de um animal na pista no qual perdeu o controle da motocicleta.

Ressalte-se por fim que em seu interrogatório, o réu confirmou que estava sob efeito de bebida alcóolica no momento da empreitada delituosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os aparelhos celulares dos ofendidos.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, assim como os depoimentos ratificados pelas testemunhas compromissadas e pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA NULIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI
- INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART.71 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote do concurso material, previsto no art. 69 do CPB, tendo em vista que os fatos, na verdade relatam uma continuidade delitiva, vez que que houve a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do anterior. Por fim arguiu que o representante ministerial em nenhum momento de sua manifestação (Denúncia e alegações finais) faz menção a tal reconhecimento, muito embora o art.383 do CPP preveja a possibilidade de
emendatio libelli.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena aplicada ao apelante por ser desproporcional, uma vez que o magistrado aplicou o concurso material, quando na verdade deveria ser aplicado a continuidade delitiva (art. 71 do CPB), conforme descrita nos fatos narrados na Denúncia, além do fato que o representante ministerial não se utilizou da
emendatio libelli
para modificação da capitulação penal anteriormente apresentada, sendo apenas exarada pelo juízo sentenciante.

NULIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI

O instituto da
Emendatio Libelli
está previsto no art. 383 do CPP e trata-se da modificação da definição jurídica do fato. Ocorre, quando o juiz, ao condenar ou pronunciar o réu, altera a definição jurídica (a capitulação do tipo penal) do fato narrado na peça acusatória, sem, no entanto, acrescentar qualquer circunstância ou elementar que já não esteja descrita na denúncia ou queixa.

O instituto em debate também se apoia na máxima de que o magistrado detém o conhecimento do direito, suficiente e adequado para relacionar os fatos narrados às normas jurídicas (
Jura novit curia:
o juiz conhece o direito).

Via de regra, a
Emendatio Libelli
deve ser realizada no momento de prolação da sentença.

Como já assente no Superior Tribunal de Justiça:

"O princípio da correlação ou da congruência entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório"
(AgRg no Habeas Corpus nº 289.078/PB).

É importante repisar que, quando o
Ministério Público
oferece a denúncia, esta é realizada descrevendo não só o fato, mas principalmente qual o crime praticado, sendo expressamente indicado a qual dispositivo legal se amolda a conduta do acusado. Não obstante, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, se no curso da instrução processual o juiz entender que a conduta do acusado difere daquela descrita na exordial acusatória, poderá atribuir-lhe nova classificação jurídica, sendo a sentença o momento em que deve ocorrer a aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

Há que se ressaltar ainda o princípio da consubstanciação, segundo o qual o réu se defende dos fatos narrados na acusação, não da capitulação legal em si. Assim, a defesa contesta tudo o que foi apontado como conduta do acusado, não o dispositivo de lei que incrimina determinado comportamento
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384).
2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes.

3.Agravo Desprovido.

(AgRg no HC n. 770.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Grifei

Diante do exposto, não acolho o pedido em questão.

DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO
.

A redação do artigo 71 do Estatuto Repressivo Brasileiro dispõe que: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

"O crime continuado, ou
delictum continuatum
, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros. (ESTEFAM, André.
Direito Penal
: Parte Geral (arts. 1º a 120). 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 462).

O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

"1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71,
caput
, dispõe que, além das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisitos objetivos), devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz." (
Acórdão 1222103
, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019.)

O Código Penal elenca os requisitos objetivos para caracterização do crime continuado: pluralidade de crimes da mesma espécie e similitude das circunstâncias objetivas, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito;

quanto o de ordem subjetiva: a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração de conexão entre as condutas delitivas, ou seja, evidência no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

O reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, demanda a presença de requisitos objetivos e subjetivos, que não estão satisfeitos na espécie.

Concurso de Crimes

Nas palavras de Cezar Roberto Bittencourt: (Tratado de Direito Penal. 15. Ed.São Paulo: Saraiva, 2010, volume 1)

“O concurso pode ocorrer entre crimes de qualquer espécie, comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, consumados ou tentados, simples ou qualificados e ainda entre crimes e contravenções. Logicamente a pena a ser aplicada a quem pratica mais de um crime não pode ser a mesma pena aplicável a quem comete um único crime. Por isso, foram previstos critérios especiais de aplicação de pena às diferentes espécies de concursos de crimes.

Conforme narra a denúncia e o conjunto probatório, na noite do dia 09/09/2022, por volta de 20h, em diversos pontos do município de Marabá-PA, as vítimas GUSTAVO SALOMÃO FERREIRA, MARIA HELENA CORDEIRO DA SILVA e ARTHUR NUNES OLIVEIRA encontravam-se na frete de suas residências, quando foram abordadas, em momentos distintos pelo réu/apelante, ocasião que o acusado chegou ao local, conduzindo uma motocicleta, aparentando embriagado, colocou a mão na cintura, simulando está com uma arma de fogo e abordou os ofendidos, subtraindo seus pertences, evadindo-se em seguida.

Diante da narrativa do desenrolar dos fatos, afasta-se de plano a presença do crime continuado, uma vez que o instituto exige, entre outros requisitos, pluralidade de condutas cometidas com periodicidade em que se permita observar um ritmo, uma similitude entre as ações, não abrangendo condutas cometidas como as descritas na denúncia.

Por outro lado, ausente outro requisito no caso em apreço, a unidade de desígnios, para caracterizar a continuidade delitiva, em que pese as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos roubos em tela serem, aparentemente, as mesmas, forçoso reconhecer que não resta preenchido o requisito subjetivo para caracterização do instituto da continuidade delitiva, pois o apelante agiu mediante desígnios totalmente autônomos.

Com efeito, não há que se falar em decisão contrária ao texto legal ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Isso porque, da narrativa dos fatos, conforme já analisado em sede recursal, permite a aplicação do concurso material entre os crimes, pois há pluralidade de condutas e de resultados.

No caso dos autos, tenho que a ação direcionada para as três vítimas, que tiveram seus bens subtraídos, evidenciam a existência de desígnios autônomos, de modo que há mais de uma conduta, que produz mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático.

Não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da figura do crime continuado, inviável seu reconhecimento, na esteira da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE FURTO E DE ESTELIONATO. TESE DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA E NÃO DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE 2º GRAU. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. Nesse contexto, aplicada, pelo Tribunal de 2º Grau, a regra do concurso material de crimes, uma vez considerados autônomos os desígnios, em razão do largo lapso temporal entre os delitos, bem como em face da inocorrência de intento delituoso único, refletido na habitualidade no agir criminoso, que se revelou a atividade profissional da paciente, constata-se a impropriedade da via eleita ao exame da tese, dada a necessidade de revolvimento do material cognitivo produzido nos autos a fim de se infirmar o entendimento adotado, para se aferir o preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP.

Precedentes.

4.Habeas corpus não conhecido

(HC 301.074/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

Trata-se, portanto, a hipótese dos autos, de concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que o réu, mediante quatro ações, buscava atingir dois resultados, como bem já havia sinalado o magistrado na referida sentença combatida, motivo pelo qual não há razões para o acolhimento do referido pleito.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço

e nego provimento
ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024